Tribunal: TJSP
Processo: 2286835-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Americana – IPTU de 2015 a 2016 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 2004 e não registrado – Ilegitimidade ad causam do promitente vendedor – Inocorrência, pois ele responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Americana – IPTU de 2015 a 2016 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 2004 e não registrado – Ilegitimidade ad causam do promitente vendedor – Inocorrência, pois ele responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e precedentes desta 15a Câmara - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.